Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309). CRIME DE PERIGO CONCRETO. COLISÃO E LESÃO EM PASSAGEIRO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 309 do CTB e fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção com regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.
1.2. Consta da denúncia que no dia 5/10/2023, por volta das 19h05, na Quadra 01, conjunto 06, lote 09, via pública em frente ao conjunto 06, Bom Sucesso, São Sebastião/DF, o apelante, agindo de forma voluntária e consciente, dirigiu veículo automotor (motocicleta), em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano; realizou manobra imprudente e sem as devidas cautelas para acessar a via pública, ocasião em que colidiu com o veículo Honda Civic, cor vermelha; em decorrência do acidente, o menor de idade que estava na garupa da motocicleta foi lançado ao chão e se lesionou; a polícia militar ao chegar ao local constatou que o acusado não era habilitado.
1.3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se existem provas suficientes para a condenação pelo crime imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A materialidade está comprovada pela ocorrência policial, documentos que atestam a ausência de habilitação e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.
3.2. A autoria é certa. O réu confessou ter dirigido sem habilitação e ter causado a colisão ao ingressar na via preferencial sem observar a passagem do automóvel.
3.3. As testemunhas reforçaram que o acusado não parou no local de parada obrigatória, ingressou abruptamente na via de maior fluxo e executou a manobra em velocidade inadequada, inviabilizando qualquer reação do condutor do outro veículo.
3.4. O policial militar confirmou que o réu estava sem habilitação, utilizava calçado inadequado e realizou manobra imprudente.
3.5. A colisão e a lesão do passageiro menor de idade demonstram perigo concreto de dano, elemento essencial do tipo penal; o acidente ocorreu em via movimentada, com risco efetivo a terceiros.
3.6. A tese defensiva de imprevisibilidade do acidente não encontra apoio na prova dos autos. A imprudência do réu, aliada à inobservância das normas de circulação e à falta de habilitação, caracteriza a tipicidade formal e material da conduta.
3.7. A sentença individualizou corretamente a pena. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é adequada, especialmente porque o réu transportava menor vulnerável e contribuiu para sua lesão.
3.8. A redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea foi aplicada de acordo com a Súmula 231 do STJ. O regime inicial aberto foi corretamente fixado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação criminal conhecida e não provida. Sem custas e sem honorários.

Tese de julgamento: “A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, ingressando de forma imprudente em via preferencial, causando colisão e lesão em passageiro, caracteriza perigo concreto de dano e configura o crime previsto no art. 309 do CTB.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, c, §3o, 44 e 68.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060488, 0701760-13.2024.8.07.0007, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 2059634, 0779066-31.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 03/11/2025.